Tribunal: TJSP
Processo: 2091734-27.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Agravo de Instrumento – Tutela antecipada – Ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de erro médico – Pedido de pensão mensal em favor de filho menor e genitora da falecida – Indeferimento na origem – Elementos suficientes para reconhecimento, em juízo de cognição sumária, de falha na prestação do serviço público de saúde – Laudo pericial que apontou imperícia médica e

Ementa:
Agravo de Instrumento – Tutela antecipada – Ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de erro médico – Pedido de pensão mensal em favor de filho menor e genitora da falecida – Indeferimento na origem – Elementos suficientes para reconhecimento, em juízo de cognição sumária, de falha na prestação do serviço público de saúde – Laudo pericial que apontou imperícia médica e inadequação das condutas adotadas – Presença de nexo causal entre o atendimento e o óbito – Ausência de comprovação de vínculo empregatício ou renda regular da falecida – Indícios de vulnerabilidade social e presumido auxílio à criança – Fixação de pensionamento provisório no valor de 1/3 do salário-mínimo – Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.